Tribunal: TJMT
Processo: 1012993-08.2019.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012993-08.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL DE OLIVEIRA - CPF: 173.307.939-49 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – QUEDA DA CARROCERIA PROVENIENTE DE ATO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
QUANTUM MANTIDO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo que a queda da carroceria sofrida pela vítima foi proveniente de ato praticado na condução de veículo automotor, ensejando o direito ao recebimento da indenização securitária, nos termos do artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

A quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios se razoável e proporcional, deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1012993-08.2019.8.11.0003, movida por

DANIEL DE OLIVEIRA, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora requerida ao pagamento de R$5.906,25 (cinco mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), acrescido dos consectários legais da dívida, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, de Id.146416077, a seguradora requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação ao pagamento do seguro DPVAT.

Discorre, em síntese, sobre a ausência de cobertura pelo seguro DPVAT, porque a vítima sofreu queda de carroceria, não restando comprovado nos autos que a causa determinante do acidente ocorreu por veículo automotor de via terrestre ou por sua carga. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões no Id. 146416081. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte apelada sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso da apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso).

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, o Seguro DPVAT não se trata de relação jurídica contratual firmada entre as partes (seguradora e proprietário do veículo), mas possui caráter de seguro obrigatório imposto por força legal que, tal qual no contrato de adesão, afasta a possibilidade de discussão das cláusulas. Importa, ainda, esclarecer que a partir do espírito da Lei de regência do DPVAT (Lei n°. 6.194/74) o referido seguro alberga a característica primeira de proteção social.

O art. 5°,
caput
, da Lei n°. 6.194/74 aduz que o
pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
. Conforme discorrido nos autos, a vítima carreou boletim de ocorrência, laudos médicos e prontuários, bem como há, ainda, perícia realizada em juízo que indica a existência das lesões que guardam relação com o acidente.

Não obstante, a lei que regula o Seguro DPVAT é cristalina no sentido de afirmar que para que seja cabível a indenização, basta simples prova do acidente automobilístico e dos danos decorrentes, sendo descabido, além de abusivo e ilegal o condicionamento do pagamento a exigências que a lei não impõe, além de poder caracterizar o enriquecimento sem causa por parte da seguradora.

A apelante suscita a ausência de cobertura pelo seguro DPVAT, haja vista que a vítima sofreu queda da carroceria, não restando comprovado nos autos que a causa determinante do acidente ocorreu por veículo automotor de via terrestre ou por sua carga.

Entretanto, é notório que a questão já está regulada pela Lei no 6.194/74, com as alterações trazidas pela Lei no 11.482/2007 e Lei no 11.945/2009, que trata do seguro obrigatório, e em seu art. 5o dispõe que: "
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

O STJ já possui entendimento sedimentado quanto ao tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRABALHO. CARACTERIZADO COMO ACIDENTE DE TRÂNSITO. INFORTÚNIO CAUSADO POR TRATOR ESTACIONADO, EM FUNCIONAMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. NÃO PROVIMENTO.

1. A caracterização do infortúnio como acidente de trabalho não impede, necessariamente, que esse também seja considerado como um acidente causado por veículo automotor e, portanto, coberto pelo, DPVAT.

2. A situação de o automotor de circulação terrestre não estar se deslocando não desnatura a indenização do DPVAT, visto que o fato de o veículo de via terrestre ter participação ativa no acidente, que provocou danos pessoais, cobertos pela modalidade securitária, é o bastante para o seu recebimento.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1261194/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Consoante entendimento desta Corte, o fato gerador da cobertura do seguro obrigatório DPVAT é o acidente causador de dano pessoal provocado por veículo automotor de via terrestre ou por sua carga, admitida a indenização securitária na hipótese excepcional em que o veículo automotor esteja parado ou estacionado. Precedentes.

2. "A caracterização do infortúnio como acidente de trabalho não impede, necessariamente, que esse também seja considerado como um acidente causado por veículo automotor e, portanto, coberto pelo DPVAT." (AgRg no AREsp 145.473/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 16/05/2014). 3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1376847/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017).

Além disso, no caso em debate, infere-se que a parte autora, a fim de demonstrar o nexo de causa e efeito entre o acidente de trânsito ocorrido em 31.03.2019, acostou ao feito o Boletim de Ocorrência de Id. 1464160156, lavrado pela Polícia Judiciária Civil, no qual consta:
“O acidente se deu pelo fato do Autor estar retirando uma determinada carga em cima do caminhão, sendo utilizada uma retroescavadeira para levantar a carga quando a mesma despencou lançando o Autor bruscamente em cima da retroescavadeira
que estava em movimento durante a tentativa de retirada carga”
.

Ademais, juntou o Boletim de Atendimento expedido pelo Hospital Regional de Rondonópolis, em que aponta o motivo da entrada da vítima no hospital por conta de acidente de trânsito
- Id.146416020
. Na sequência, visualiza-se o laudo médico, totalmente legível, atestando que a lesão (25% - neurológica e 75% - tornozelo esquerdo) é exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre (Id 146416059).

Assim, o conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo que a queda da carroceria sofrida pela vítima foi proveniente de ato praticado na condução de veículo automotor, ensejando o direito ao recebimento da indenização securitária, nos termos do artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

A Seguradora não trouxe aos autos qualquer prova que fosse capaz de impedir, extinguir ou modificar o direito pleiteado quando do ajuizamento da demanda.

Neste sentido é a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. DPVAT. QUEDA DE BICICLETA PROVENIENTE DE ATO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DESPESAS MÉDICAS NÃO RESSARCIDAS PELO PLANO DE SAÚDE, IPERGS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU QUANTO A FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA CONFIRMADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJRS. Recurso Cível No 71006628002, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 27/07/2017).

Quanto ao arbitramento dos honorários, de acordo com o artigo 85, §8o, do CPC, para a fixação do valor devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

No caso, resta evidente que a fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação está
aquém
do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Aliás, segundo o STJ, ele
“não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.”
(REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Sabe-se que o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que a
quantia de R$1.000,00 (mil reais) estipulada na sentença
é apropriada ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório. (R$1.500,00).
(TJMT. AP 9224/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85,§11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023